Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701362-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO RAMIRES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que deferiu a tutela de urgência para compelir o recorrente a marcar as férias de 2020, 2021 e 2022, de acordo com o artigo 16 § 1o da Lei Distrital 6.903/2021 (férias de 20 dias consecutivos a cada período de seis meses). Postula a concessão de efeito suspensivo. DECIDO. O recorrido é servidor da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal, exercendo o cargo de técnico em saúde, especialidade motorista, no Hospital Regional de Ceilândia, e postula a concessão de férias semestrais de 20 dias referentes aos exercícios de 2020, 2021 e 2022. O prazo para discutir a concessão de férias do servidor é de 120 dias (art. 175, inciso III, Lei Complementar Distrital 840/2011). Dessa forma, reconheço a prescrição da pretensão ao usufruto de férias dos exercícios de 2020 e 2021. Em relação ao período de 2022, examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC cc. art. 3o Lei 12.153/2009). No caso em tela, vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos para sustar os efeitos da decisão impugnada. Ainda que, em tese, o servidor tenha direito ao usufruto das férias semestrais de vinte dias, não se vislumbra risco de dano algum para a parte se aguardar o regular trâmite do feito, com o exaurimento da cognição. Ao contrário, em eventual improcedência do pedido, a medida é irreversível. Ademais, é vedada a concessão de liminar em face do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. art. 1.059 CPC cc. art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992). ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Oficie-se ao juiz de origem, com dispensa de informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 4 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito